Tribunal: TJSP
Processo: 1019460-86.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Autora que teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de maus pagadores em razão de débito apontado pela ré – Declaração de inexigibilidade reconhecida – Incidência, todavia, da Súmula 385, do STJ, em relação aos danos morais – Indenização indevida, resguardado o direito ao cancelamento da negativação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019460-86.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BRUNA VALESKA BERGAMO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38881
APEL. No: 1019460-86.2014.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE: BRUNA VALESKA BERGAMO BORGES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: CLARO S.A.
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO Autora que teve seu nome indevidamente incluído
nos cadastros de maus pagadores em razão de débito apontado
pela ré
Declaração de inexigibilidade reconhecida

Incidência, todavia, da Súmula 385, do STJ, em relação aos
danos morais Indenização indevida, resguardado o direito ao
cancelamento da negativação Recurso improvido.

Trata-se de ação de danos morais c.c. inexistência de débito
ajuizada por Bruna Valeska Bergamo Borges contra Claro S.A. que, pela r.
sentença (págs. 245/246 e 263), proferida pelo magistrado MARCELO
EDUARDO DE SOUZA, cujo relatório se adota, foi julgada procedente, em
parte, para declarar a inexistência do débito questionado na inicial (R$ 229,06),
carreando às partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além
de verba honorária advocatícia fixada em R$ 1.000,00 para o patrono de cada
parte, observando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita à autora.
Irresignada, apelou a autora sustentando que não se aplica o
teor da Súmula n. 385 do C. STJ, tendo em vista que as negativações
preexistentes são indevidas e são alvo de ações judiciais; que a negativação
indevida configura danos morais “in re ipsa”. Em suma, em razão do abalo ao
seu nome, pretende a condenação da ré em danos morais no importe de R$
36.429,06.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 283/294),
subiram os autos.
É o relatório.
Reconhecida a inexigibilidade do débito disponibilizado pela ré
em 01.06.2013 nos cadastros de inadimplentes (R$ 229,06 págs. 12/13), a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de primeiro grau deixou de condená-la em danos morais, tendo em
vista a preexistência de inscrições em nome da autora, conforme dispõe na
Súmula 385 do C. STJ
Deveras, a autora ingressou com várias ações judiciais com o
intuito de exclusão das negativações preexistentes em seu nome perante
outras empresas. Todavia, em relação a uma delas, constatou-se que a ação
movida
pela
autora
contra
“Arthur
Lundgren
Tecidos
S.A.
Casas
Pernambucanas” (Processo no 1019451-27.2014.8.26.0576) foi julgada
improcedente, reconhecendo-se a legitimidade da negativação existente em
nome da autora, ora apelante, cujo entendimento foi corroborado em segunda
instância.
Assim, não é mesmo caso de acolhimento da indenização por
danos morais, pois embora possa o caráter vexatório da inscrição irregular sob
exame ter contribuído para a restrição de crédito da autora, tal não foi a causa
exclusiva
do
desconforto
experimentado,
mormente
considerando
o
pronunciamento judicial acerca da inscrição preexistente da Arthur Lundgren
Tecidos S.A. Casas Pernambucanas (autos n. 1019451-27.2014.8.26.00576),
sem falar da negativação da empresa “Cat Cidade Azul Transporte LTDA”
(autos n. 1019462-56.2014.8.26.0576), cuja demanda foi julgada extinta sem
resolução do mérito, conforme sentença transitada em julgado em 28.06.2016
(informações do Esaj).
Em precedente jurisprudencial o C. STJ já deixou assentado
que: “CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANO MORAL INEXISTENTE SE O DEVEDOR JÁ TEM OUTRAS
ANOTAÇÕES, REGULARES, COMO MAU PAGADOR. Quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma
inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito;
dano moral, haverá se comprovado que as anotações anteriores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizadas sem a prévia notificação do interessado. Recurso especial não
conhecido”. (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ
27.08.2008)
Por conseguinte, com a edição da Súmula 385, o STJ, passou-
se a ter o entendimento de que da “anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Diante desse quadro, em razão da existência de anotações
preexistentes em nome da autora, à evidência que, se eventual dano moral
sofreu como alegou, o problema todo se deu por falha na administração de
sua vida financeira, razão pela qual incabível o pedido de indenização por
danos morais, resguardado o direito ao cancelamento da negativação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10305
Apelação Cível no 1019460-86.2014.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: BRUNA VALESKA BERGAMO BORGES
Apelado: Claro S/A
(DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE)
Registro, desde logo, que me curvando ao Princípio do Colegiado,
acompanho integralmente o voto da eminente relatora que negou provimento ao
recurso.
Assim, sirvo-me da presente declaração de voto convergente, apenas e
tão somente, para deixar consignado meu entendimento pessoal no sentido de que, em
que pesem os termos do verbete da Súmula 385 do STJ, há situações em que a
negativação, ainda que realizada quando da pendência de negativações pretéritas,
ensejará a condenação por danos morais. Duas são, basicamente, as razões que me
levam a assim pensar:
1) A súmula 385 do STJ não é vinculante, de forma que não gera
observância obrigatória nos juízos inferiores e pode, a qualquer
tempo, ser revisada pelo Colendo Tribunal Superior.
1) A condenação em danos morais visa atender duplo propósito,
quais sejam, compensar a dor sofrida pela vítima e desestimular o
ofensor a continuar agindo de forma ilegal, na esperança de que a
condenação possa servir de estímulo para que não mais procede,
no futuro, da mesma forma que gerou a condenação.
Nesse sentido, ao menos em razão do segundo aspecto, não há
motivos para que aquele que agiu de forma negligente e ilegal, negativando quem não
era para ser negativado, possa escapar da condenação pelo simples fato de que já existia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação pretérita.
Dito em outras palavras, o descaso daquele que procedeu a
negativação de quem não merecia ser negativado não é apagado pelo fato de, em outra
situação, a vítima já ter sido vítima de negativação devida.
Seria um prêmio ao negligente afastar a sua condenação, vez que com
isso além de se deixar impune a prática de ato ilegal, não se estaria atendendo a uma das
finalidades do Poder Judiciário ao impor a condenação em danos morais, qual seja,
repita-se, buscar a conscientização do infrator a alterar a sua postura.
Nesse sentido, mais apropriado do que simplesmente não se aplicar a
condenação em danos morais, melhor seria a imposição da pena que, em atenção aos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade, deveria ser fixada em valor reduzido,
justamente em razão da existência de outras negativações pretéritas, fato a demonstrar
que o dano ocorrera em menor extensão.
Pelas razões acima é que, ainda que me curvando ao posicionamento
firmado por esta Colenda Câmara e, por conta disso, nesse caso em concreto,
acompanhando a eminente relatora, deixando aqui registrado meu entendimento no
sentido de que, sem prejuízo do respeito à Súmula 385 do STJ, as situações devem ser
analisadas caso a caso, a fim de que se imponha condenação ao infrator negligente vez
que indiscutível que este agiu mal ao proceder negativação indevida.
Isto posto, ressalvado meu entendimento quanto a possibilidade de
condenação em danos morais em valor reduzido, acompanho o voto da eminente
relatora para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do acórdão.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
10AF33C2
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 11DC35B9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019460-86.2014.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.